Tribunal: TJPA
Processo: 0810072-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810072-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: REGINA CELIA MADEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0810072-85.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARÁ

ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO- OAB/PA nº 14.045

AGRAVADO: REGINA CELIA MADEIRA DA SILVA

ADVOGADA: MARIA D’AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO- OAB/PA Nº 18.305

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INOBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 637/2017. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que homologou o valor de 34.722,94 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 27.778,35 (vinte e sete mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de parcelas devidas a parte exequente e R$ 6.944,59 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de honorários sucumbenciais devidos ao Patrono, e determinou a expedição de RPV.

No que concerne ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV) em razão da Lei Municipal nº 637/2017 prever a importância máxima o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Isso porque o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, de tal sorte que aos Estados, Distrito Federal e Municípios, é cabível tão somente a atribuição especifica de fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros da Federação para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Goianésia do Pará, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 637/17, que em seu artigo 1º.

Portanto, vislumbra-se que o Juiz de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela lei municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º da Constituição da República, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira.

No que tange aos honorários advocatícios, assiste razão ao agravante, tendo em vista que o art. 85, §§1° e 2° do CPC/15 estabelecem que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” e ainda “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Assim, considerando que na decisão guerreada os honorários foram arbitrados no importe de 25% (vinte e cinco) por cento, faz-se necessário a sua redução para 20% (vinte por cento).

Recurso conhecido e provido para alterar a decisão, devendo ser observado o limite do valor para pagamento de RPV previsto na Lei municipal nº 637/2017, bem como para reduzir os honorários advocatícios para 20%.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Execução de Sentença
, processo nº 0002875-49.2014.8.14.0110, oriunda do M.M Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará, através da qual proferiu a seguinte a decisão.

“(...)Assim, reputo correto os cálculos apresentados pelo Município, planilha atualizada à f. 48, no valor total de R$ 34.722,94 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).

Quanto ao pedido de aplicação da sanção prevista no artigo 940, do CC e das sanções previstas quanto a litigância de má-fé em razão de cobrança excessiva, não merece prosperar.

Isto porque, na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no Enunciado de Súmula nº 159 do STF, a condenação prevista nos mencionados dispositivos, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito.

Assim, deixo de aplicar o disposto no artigo 940, do CC e no artigo 81, do CPC, por entender que não restou comprovada a má-fé da exequente, mas apenas equivoco em relação aos índices de correção monetária e juros a serem aplicados na atualização do saldo devedor.

Diante do exposto, HOMOLOGO a planilha de cálculos atualizada, apresentada pelo Município à f.48 e reconheço como valor total de condenação R$ 34.722,94 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 27.778,35 (vinte e sete mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de parcelas devidas a parte exequente e R$ 6.944,59 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de honorários sucumbenciais devidos ao Patrono.”

Inconformado, o Município de Goianésia do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em razões recursais, narra que em sede de cumprimento de sentença o Juiz proferiu decisão homologando a planilha de cálculos atualizada, apresentada pelo Município e “
reconheceu como valor total de condenação R$ 34.722,94 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 27.778,35 (vinte e sete mil setecentos e

setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de parcelas devidas a parte exequente e R$

6.944,59 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de

honorários sucumbenciais devidos ao Patrono, sendo 15% determinado na fase de conhecimento

e 10% na fase de cumprimento de sentença.
”

Argumenta que é evidentemente que se trata de
error in procedendo
do Juízo
a quo
, pois “
desrespeita o regramento no tocante ao pagamento de débitos pelos Entes Federados,

desrespeitando o valor máximo de rpv vigente no Município de Goianésia do Pará.”

Aponta fundamentos a respeito das peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública e necessidade de observância à aplicação do limite ao valor a ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito municipal.

Alega que conforme dispõe o artigo 100, §§ 3º e 4º da Constituição da República, pode haver fixação, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas e que no seu caso, a lei municipal nº 637/17 em seu artigo 1º estabelece que
“ficam definidos no âmbito do

Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno

valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela

Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial

transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do

Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Disserta que a decisão que determinou a expedição de RPV em favor da Agravada em valor superior (R$ 34.722,94), merece ser suspensa pois “
não foi observada a Lei Municipal Nº

637/2017, que regulamenta o pagamento via RPV no Município de Goianésia do Pará, fixando o

teto para pagamento no montante de R$ R$ 5.839,45(cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e

quarenta e cinco centavos), ou seja, no valor do Teto de Benefícios Previdenciários do Regime

Geral do INSS, conforme expressamente autoriza o art. 13, §2º, da Lei 12.153/09, e autorizados

pelos §§ 3º e 4º, do artigo 100 da Constituição Federal, uma vez que, caso a decisão do juízo de

piso seja mantida, acarretará prejuízo irreparáveis para o erário público municipal e atentará

contra o princípio da impessoalidade.
”

Na sequência, pugna pela reforma também no que tange à condenação dos honorários advocatícios, tendo em vista que ultrapassa o percentual máximo de 20% (vinte por cento) previsto no CPC/15.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja cominada a obrigação de se observar o limite do valor para pagamento de RPV previsto na Lei municipal nº 637/2017, conforme determina a Constituição Federal em seu art. 100, §§ 3º e 4º c/c art. 13, §2º da Lei 12.153/09, bem como que os honorários sejam reduzidos para 20%;

O efeito suspensivo foi deferido, conforme consta na decisão de id n° 2536022.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id n° 2764104).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que homologou o valor de 34.722,94 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 27.778,35 (vinte e sete mil setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de parcelas devidas a parte exequente e R$ 6.944,59 (seis mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a título de honorários sucumbenciais devidos ao Patrono, e determinou a expedição de RPV.

No que concerne ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV) em razão da Lei Municipal nº 637/2017 prever a importância máxima o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Isso porque o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, de tal sorte que aos Estados, Distrito Federal e Municípios, é cabível tão somente a atribuição específica de fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Vejamos:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º
Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros da Federação para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Goianésia do Pará, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 637/17, que em seu artigo 1º, assim dispõe:

Art. 1º Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Portanto, vislumbra-se que o Juiz de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela lei municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º da Constituição da República, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que o dispositivo constitucional não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada um desses entes federados fixarem valor máximo para essa especial modalidade de pagamento de débitos da Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. (STF, ADI 2868, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2004, DJ 12-11- 2004 PP-00005 EMENT VOL-02172-01 PP- 00152 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 92-105

Sobre este tema, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já julgou casos que envolve questão similar, inclusive em relação à mesma lei municipal aqui aplicada, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(3917708, 3917708, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 637/2017. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
. Vislumbra-se que o juízo de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º, da Constituição da República, uma vez que os entes federados poderão limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira. Precedente do STF
. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

(3812897, 3812897, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO PESSOAL. PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POR OUTRO LADO,
QUANTO A INSURGÊNCIA DE PAGAMENTO DO RPV ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO NA LEI MUNICIPAL, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO PARA FINS DE SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA NESSE PONTO. 1- Quanto a insurgência referente a necessidade de intimação pessoal, esclareço que não é exigida para o procurador municipal, devido a decisão proferida na vigência do art. 236, do CPC/73, segundo o qual as intimações são efetuadas por publicação no órgão oficial e por não existir lei que estabeleça tal prerrogativa. 2- Por outro lado, entendo que merece acolhimento a insurgência do agravante quanto a pretensa inobservância do limite previsto na Lei Municipal n. 637/2017, uma vez que, a Lei nº 637/2017 (que define no âmbito do Município de Goianésia do Pará, o valor para pagamento das obrigações de pequeno valor – RPV), no seu art. 1º dispõe como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal
, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009.

(3308488, 3308488, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-13)

Honorários advocatícios.

No que tange à verba honorária, o agravante alega que “infere-se pela pelos cálculos que o percentual de honorários no presente caso, os quais totalizam o percentual de 25% quando somados (15% arbitrados em sentença e 10% arbitrados no cumprimento de sentença), encontram-se em desacordo com o previsto no NCPC, sendo necessário, portanto a redução do mesmo para que esteja de acordo com o limite máximo de 20% estabelecido no Código de Processo Civil.”

Nesse aspecto, assiste razão ao agravante, tendo em vista que o art. 85, §§1° e 2° do CPC/15 estabelecem que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” e ainda “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Assim, considerando que na decisão guerreada os honorários foram arbitrados no importe de 25% (vinte e cinco) por cento, faz-se necessário a sua redução para 20% (vinte por cento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para alterar a decisão, devendo ser observado o limite do valor para pagamento de RPV previsto na Lei municipal nº 637/2017, bem como para reduzir os honorários advocatícios para 20%.

Belém, 26 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2021